Tribunal: TJDFT
Processo: 0709102-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709102-18.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUMANAS PRESTADORAS DE SERVICOS LTDA APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, PEDRO PAULO DE OLIVEIRA MARINHO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.009, § 2o, do CPC, intime-se a apelante para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito das preliminares suscitadas em contrarrazões ao recurso de apelação. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator